Tribunal: TCU
Processo: 036.519/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8572/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da impugnação total das despesas do Convênio 896/2008 (Siconv 629899), que tinha por objeto a implementação do projeto denominado "Festival de Quadrilhas", no período de 26 a 29 de junho de 2008. Considerando que esta Corte de Contas, mediante o Acórdão 5147/2021-TCU-Segunda Câmara , julgou irregulares as contas de Francisco Luiz Rodrigues Mendes de Souza, condenando-o ao pagamento de débito; considerando que o referido decisum foi mantido em sede de recurso de reconsideração, julgado por meio do Acórdão 1347/2022-TCU-Segunda Câmara ; considerando que, posteriormente, o responsável protocolou petição alegando a prescrição da pretensão ressarcitória sob as regras da superveniente Resolução-TCU 344/2022; considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 150 e 151) e do Ministério Público de Contas (peça 159) propõem que este Tribunal conheça do expediente inserto à peça 142 como mera petição, negando a ele provimento, por entender que, com base nas regras constantes da referida resolução, não ocorreu a prescrição no caso concreto; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014 e no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer do expediente acostado à peça 142 como mera petição e, no mérito, negar a ele provimento, em razão da inocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória; b) informar o responsável acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 036.519/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Luiz Rodrigues Mendes de Souza (XXX.535.723-XX). 1.2. Peticionário: Francisco Luiz Rodrigues Mendes de Souza (XXX.535.723-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Potengi/CE. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Sergio Gurgel Carlos da Silva (2799/OAB-CE), representando Francisco Luiz Rodrigues Mendes de Souza. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.